Tribunal: TJBA
Processo: 8019548-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8019548-51.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FNR CONSTRUTORA ENCORPORADORA E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA - ME Advogado(s): LEONARDO DA SILVA GUIMARAES APELADO: ROBERIO NOBRE DA SILVA Advogado(s):LUCAS DIAS SESTELO, GERSON MONCAO DOS SANTOS JUNIOR ACORDÃO EMENTA. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NO INÍCIO DAS OBRAS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OCORRÊNCIA. CASO FORTUITO INTERNO. DANO MORAL E LUCROS CESSANTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pandemia de COVID-19 configura caso fortuito ou força maior capaz de afastar a responsabilidade da construtora pelo atraso na obra; (ii) estabelecer se a resolução contratual e a restituição integral dos valores pagos são devidas; (iii) determinar a incidência de indenização por lucros cessantes e dano moral; (iv) analisar a aplicabilidade da Lei nº 13.786/2018 para retenção de valores pagos. 2. A pandemia de COVID-19, embora configurando evento de força maior em diversas situações, não foi demonstrada como causa direta e concreta do inadimplemento contratual, tratando-se de fortuito interno inerente à atividade empresarial da construtora, que não afasta sua responsabilidade. 3. A ausência de início das obras configura inadimplemento grave e autoriza a resolução do contrato, conforme art. 475 do Código Civil, com restituição integral dos valores pagos, nos termos da Súmula 543 do STJ, diante da culpa exclusiva da construtora. 4. A Lei nº 13.786/2018, por ser editada após a celebração do contrato, não se aplica ao caso concreto, nos termos do art. 6º da LINDB, vedada sua aplicação retroativa. 5. Presume-se o prejuízo do comprador para fins de indenização por lucros cessantes nas hipóteses de atraso na entrega de imóvel, devendo a indenização ser fixada em 0,5% do valor do contrato por mês de atraso. 6. O atraso excessivo, superior a quatro anos sem início das obras, frustra expectativas legítimas do consumidor e enseja indenização por dano moral, fixada em R$ 20.000,00, valor razoável e proporcional às circunstâncias. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8019548-51.2023.8.05.0001, sendo apelante FNR CONSTRUTORA ENCORPORADORA E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA - ME e apelado ROBERIO NOBRE DA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.